Tribunal: TJSP
Processo: 1042627-18.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1042627-18.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida LUCIVANIA BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram em parte o
Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1042627-18.2015.8.26.0053
Voto no 36.187
Remessa Necessária Cível no 1042627-18.2015.8.26.0053 - Voto no 36.187
Comarca: São Paulo - 2a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc. 1042627-18.2015.8.26.0053)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Partes:
Lucivânia Barbosa da Silva; INSS
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
BENEFÍCIO
DEFERIDO
-
CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR
A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
SEDE DO TEMA 810.

Acórdão retificado em parte.
Na ação acidentária promovida por Lucivânia Barbosa da Silva
contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela concessão de auxílio-
acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que ratificou a concessão do
benefício, com início a partir de 07/08/2015, deixando assentado dever a
apuração dos valores em atraso se dar mediante correção pelo IGP-DI, em
detrimento da aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09, e com acréscimo de juros de mora na forma especificada (páginas
69/74, com embargos de declaração rejeitados nas fls. 105/109).
Interpôs o INSS recurso especial se insurgindo contra o critério
de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI pelo INPC no
período de janeiro de 2004 a junho de 2009 e, daí em diante, fazer prevalecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1042627-18.2015.8.26.0053
Voto no 36.187
Remessa Necessária Cível no 1042627-18.2015.8.26.0053 - Voto no 36.187
o emprego da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09 (ver páginas
79/91).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça
externada no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), notadamente em torno da
correção, devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base na disposição do
artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (fls. 126/127).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o
INSS a adoção do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir
daí a Taxa Referencial (TR) em tal Diploma legal previsto.
I) Quanto ao emprego do INPC.
Considerada a posição externada pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede do Tema 905 e levando-se em conta o lapso temporal de
incidência almejado pelo INSS (emprego do INPC até o advento da Lei
11.960/09), tem-se por inconsistente a pretensão deduzida porque, ao que se
infere do contexto dos autos, o benefício acidentário concedido no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1042627-18.2015.8.26.0053
Voto no 36.187
Remessa Necessária Cível no 1042627-18.2015.8.26.0053 - Voto no 36.187
teve o termo inicial definido em data posterior à edição da aludida Lei
11.960/09, ou seja, 07/08/2015.
II) Quanto à Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09.
Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definitivamente ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial
(TR), prevista pela Lei 11.960/09, como indexador e definiu o emprego do
IPCA-E no seu lugar.
Assim, em reanálise do ponto, a meu juízo a hipótese é de
modificação do Acórdão, não efetivamente para admitir o emprego da
Taxa Referencial (TR) como almeja o INSS, mas para readequar o
critério de correção àquela orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal.
____________________________________________________
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado em 07/08/2015, impõe-se a
retratação em parte do Acórdão lançado nas páginas 69/74 para,
tornando sem efeito a ordem de emprego do IGP-DI, ficar consignado que a
correção dos valores em atraso, seguindo-se as premissas aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1042627-18.2015.8.26.0053
Voto no 36.187
Remessa Necessária Cível no 1042627-18.2015.8.26.0053 - Voto no 36.187
assentadas, se dará mediante emprego do IPCA-E (evidentemente aqui
não se aplica o INPC porque, como exposto, a sua incidência só se daria até
junho de 2009, competência essa que precede no caso o termo inicial do
benefício).
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o Acórdão
prolatado nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-se
os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator